Tribunal: TJDFT
Processo: 0729222-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DO PRECATÓRIO OU REQUISITÓRIO REFERENTE AO VALOR INCONTROVERSO. ARTIGO 535, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal, na Tese 28, considerou que é constitucional a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório.

2. Ainda que a decisão relativa à discussão do índice de correção monetária não tenha precluído, pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório da parte incontroversa, ou seja, da diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC (“Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”).

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.